Tribunal: TJBA
Processo: 8056306-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8056306-61.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CHORROCHÓ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001118-12.2025.8.05.0056 PACIENTE: EVERALDO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAM DE CARVALHO FERREIRA LIMA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHO/BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP). PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DO DEFENSOR. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. LIMITAÇÃO DE ACESSO APENAS A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE DE EXAME DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Everaldo Alves da Silva, visando o reconhecimento de ilegalidade na decretação da prisão temporária pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), com pleito subsidiário de acesso integral aos autos do pedido de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito de defesa pela negativa de acesso do defensor aos autos do pedido de prisão temporária; (ii) examinar se a decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação idônea; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) analisar a alegação de parcialidade na condução do inquérito policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do advogado ao acesso aos autos do inquérito policial encontra amparo na Súmula Vinculante nº 14 do STF e no art. 7º, incisos XIV e XV, da Lei nº 8.906/94, sendo legítima a restrição apenas quanto às diligências em andamento cuja publicidade comprometa a eficácia da investigação. 4. A autoridade coatora, ao negar o acesso integral aos autos já documentados, violou direito líquido e certo do investigado, pois o sigilo deve se restringir exclusivamente às diligências pendentes. 5. A decisão que decretou a prisão temporária fundamenta-se em elementos concretos que evidenciam a materialidade do crime e os indícios de autoria, demonstrando a imprescindibilidade da medida para o êxito da investigação, especialmente diante da fuga do investigado. 6. A condição de foragido do Paciente reforça a necessidade da prisão temporária, afastando a adequação de medidas cautelares diversas. 7. A alegação de ausência de dolo eventual e de insuficiência probatória demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 8. A alegação de parcialidade na investigação não se sustenta, pois não há nos autos elementos que indiquem animosidade, direcionamento ou manipulação probatória por parte dos agentes públicos envolvidos. 9. A tramitação do inquérito em comarca diversa do local exato do fato não configura nulidade, considerando que o inquérito é procedimento de natureza administrativa e informativa, e a vítima veio a óbito em Macururé/BA, legitimando a atuação da Delegacia local. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O defensor tem direito ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos de investigação, sendo legítima a restrição apenas quanto às diligências em andamento, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF. 2. A prisão temporária é medida legítima e proporcional quando amparada em elementos concretos de autoria e materialidade, e se mostrar imprescindível à investigação, especialmente diante da fuga do investigado. 3. Alegações que demandem exame aprofundado de provas, como a negativa de dolo eventual, não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus. 4. A ausência de demonstração de vícios ou direcionamento na condução do inquérito policial afasta a alegação de parcialidade, não se confundindo a atividade investigativa com a jurisdição penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIII; Lei nº 8.906/94, art. 7º, incisos XIV e XV, § 11; Súmula Vinculante nº 14 do STF; Lei nº 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, alínea "a"; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º; Código Penal, art. 121, § 2º; Código de Processo Penal, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14. STJ, AgRg no HC 994.011/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24/06/2025, DJe 30/06/2025. STJ, AgRg no HC 1.008.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/06/2025, DJe 26/06/2025. STJ, AgRg no HC 814.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8056306-61.2025.8.05.0000, da comarca de Chorrochó, tendo como impetrante o advogado William de Carvalho Ferreira Lima Júnior e paciente Everaldo Alves da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8056306-61.2025.8.05.0000)